Tribunal: STF
Processo: RE 1250848
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL. PRECARIEDADE DO SISTEMA CARCERÁRIO. SUPERLOTAÇÃO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PRESO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    . A legitimidade ativa da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO para ajuizar ação civil pública em prol da dignidade da população carcerária está expressa no artigo 4º, incisos VII e XVII, da Lei Complementar nº 80/94; 



    . Considerando a função precípua da DPU de proteção dos hipossuficientes e por se tratar de órgão essencial à função jurisdicional e social do Estado Democrático de Direito, que tem por dever assegurar a efetividade das garantias constitucionais, essa instituição está legitimada para a propositura da presente Ação Civil Pública; 



    . É perfeitamente possível a atuação do Poder Judiciário para proteger direito fundamental não observado pela administração pública; 



    . Quando a administração pública se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas na Constituição Federal, compromete a integridade do texto constitucional, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da 'erosão da consciência constitucional'; 



    . A insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária não pode ser invocada pelo Poder Público com o propósito de frustrar ou de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas constitucionalmente. A cláusula da reserva do possível encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, expressão direta do postulado da dignidade da pessoa humana”. (eDOC 4, p. 217)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Paraná aponta violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 4, p. 286)



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que “o Poder Judiciário não pode invadir a função precípua do Poder Executivo, qual seja, a de, ao lidar com recursos sabidamente escassos (não se pode negar o óbvio), atuar com a necessária discricionariedade na escolha das políticas públicas a serem implementadas”. (eDOC 4, p. 291)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União aponta violação aos arts. 2º e 60, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 4, p. 322)



    Nas razões recursais, alega indevida intervenção do Poder Judiciário,  afirmando que “compete ao Poder Executivo eleger prioridades orçamentárias, dentro do plano de metas e objetivos da Administração Pública, de acordo com as políticas públicas e a plataforma de governo, com prévia dotação orçamentária, sendo vedado constitucionalmente o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (art. 167, I)”. (eDOC 4, p. 343)



    Os recursos foram admitidos e os autos encaminhados a esta Corte.



    A Presidência deste STF devolveu os autos à origem para a aplicação dos temas 220 e 698 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 6)



    A Vice-Presidência do TRF4 restituiu os autos para esta Corte por considerar ausente a divergência entre o acórdão recorrido e os mencionados temas. (eDOC 95 – ID: f5e7b99c e eDOC 97 – ID: 00b6f251)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento dos recursos, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Recursos extraordinários. Direito Constitucional. Ações Civis Públicas ajuizadas pela Defensoria Pública da União. Construção de estabelecimento penal no Município de Guaíra/PR para recebimento de presos federais e estaduais. Ação julgada procedente. Decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dignidade da pessoa humana. Alegada ofensa ao princípio da separação de poderes não configurada. Acórdão recorrido que se encontra em consonância com a tese fixada no Tema 220 da repercussão geral: "É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes". E, ainda, ao Tema 698 da repercussão geral: "1 . A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2 . A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado". Decisão judicial que se limitou a indicar a finalidade a ser atingida e asseverou a necessidade de tutela da dignidade da pessoa humana dos presos custodiados na Cadeia Pública de Guaíra/PR, ante as condições desumanas e precárias do estabelecimento penal. Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários”. (DOC 121)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.2.2016, firmou tese no sentido de que: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. Confira-se a ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido”.



    Sobre o tema, acrescente-se que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se também a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Eis a ementa:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou restar devidamente comprovada a precariedade das estruturas da Cadeia Pública de Guaíra/PR, de maneira a condenar o Estado do Paraná e a União na obrigação de construir um presídio federal nessa localidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso em análise, a DPU busca garantir a dignidade da população carcerária da Cadeia Pública de Guairá/RS, exposta a condições desumanas e degradantes.. 



    A dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, é princípio basilar de nossa Constituição da República. 



    É perfeitamente possível a atuação do Poder Judiciário para proteger direito fundamental não observado pela administração pública (STF - RE nº 463210 AgR/SP, Segunda Turma, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 03/02/2006 e STF - AI-AGR nº 664053/RO, Primeira Turma, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 03/03/2009). Conforme destaca o Parecer do MPF: 'Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional'. 



    Quando a administração pública se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas na Constituição Federal, compromete a integridade do texto constitucional, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da 'erosão da consciência constitucional' (ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A inércia estatal diante das imposições constitucionais traduz inaceitável ato de desprezo pela autoridade da Lei Fundamental e, por essa razão, tal comportamento deve ser repelido.



    A insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária não pode ser invocada pelo Poder Público com o propósito de frustrar ou de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas constitucionalmente. A cláusula da reserva do possível encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, expressão direta do postulado da dignidade da pessoa humana. 



    Dito isso, mantenho e adoto como razões de decidir a sentença do Magistrado Luiz Carlos Canalli, enquanto Juiz Federal da 2ª VF de Umuarama, que bem solucionou a lide, in verbis:



    (...)



    2.2. No Mérito A Defensoria Pública da União, por meio das duas ações civis públicas propostas, pretende, em síntese, provimento jurisdicional tendente a solucionar as péssimas condições carcerárias da Cadeia Pública de Guaíra, decorrentes da superlotação, da falta de estrutura física e da precariedade dos serviços essenciais (segurança, alimentação e saúde), bem como para preservar a dignidade da pessoa humana em relação aos presos custodiados naquela carceragem. 



    A antecipação de tutela pleiteada foi por este Juízo indeferida, nos termos da decisão de fls. 132/133 dos autos físicos nº 2009.70.04.002025-8. 



    Após o contraditório das partes, considero, agora em cognição exauriente, que os fatos relatados afrontam princípios básicos de nosso ordenamento jurídico, pois não há como se sustentar que a situação narrada não ofenda o direito constitucional de não ser submetido a condição desumana ou degradante, assegurado a todos nos termos do artigo 5º, III, da Constituição, isso sem falar na ofensa aos direitos básicos à saúde, trabalho e educação (art. 6.º), que além do status constitucional são previstos na própria Lei de Execuções Penais, e ainda na ofensa ao disposto nos incisos, XLVIII, XLIX e L, do artigo 5º., os quais determinam que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado e asseguram aos presos o respeito à integridade física e moral. 



    Assim, trazida a questão ao Poder Judiciário e verificado o descumprimento às normas legais e o dever do Estado de assegurar a devida custódia dos presos, condenados ou não, em respeito aos direitos que se obrigou a fazer respeitar por expressa previsão constitucional, revela-se possível a ingerência jurisdicional, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, para que sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes.



    (...)



    No caso em comento, o exacerbado número de pessoas aglomeradas no cárcere, também se tornou questão de segurança pública. É de conhecimento público que estamos diante de uma realidade em que proliferam os problemas relativos ao sistema penitenciário. As imagens de rebeliões em estabelecimentos prisionais são transmitidas com frequência pela televisão brasileira. As prisões, cada vez mais abarrotadas, indicam que o número de vagas é absolutamente insuficientes e enseja a superlotação permanente dos presídios. Registre-se ainda, que é grande o número de mandados de prisão por cumprir. 



    No Estado do Paraná não é diferente. Conforme demonstrativo da situação carcerária na unidades policiais civis, em agosto de 2009, a maioria das unidades penais do estado, não dispunham de vagas ou apresentavam excedente de presos. O relatório apresentado pelo Estado do Paraná, em sua contestação (fls. 212/213 dos autos nº 2009.70.04.002025-8) informa a situação de superlotação carcerária das Unidades Policiais Civis da região noroeste do estado: a 7ª SDP (Umuarama) possuía um total de 241 presos para 64 vagas; a 8ª SDP (Paranavaí), apresentava 194 presos para 37 vagas; a 9ª SDP (Maringá), possuía 243 presos para 118 vagas; a 16ª SDP (Campo Mourão) apresentava 174 presos para 45 vagas; e a 13ª DRP (Guaíra) detinha 281 presos para 56 vagas. 



    Segundo essas informações, a Cadeia Pública de Guaíra possuía 225 detentos acima da capacidade normal, podendo ser facilmente constatado pelos documentos e cópia de imagens juntados aos autos (fls. 103/119 do volume em apenso) que as condições em que se encontram os presos na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, em face da superlotação, violam o artigo 5º, XLIX, da Constituição. 



    Também é sabido que a pessoa segregada em tais condições de superlotação, dificilmente conseguirá se recuperar, ao contrário, torna-se muito mais esperado que ele se amolde ao mundo do crime, sendo a recuperação uma exceção, principalmente porque em razão da privação de espaços, não estão separados de acordo com a natureza do delito, a idade ou a periculosidade do preso.



    Diante desse quadro, o deferimento do pedido formulado pela Defensoria Pública da União inicial, ainda que parcial, é medida que se impõe. 



    De início, verifico que não há como proibir o encaminhamento de presos da Justiça Federal à Cadeia Pública de Guaíra, pois nos termos do artigo 85, da Lei nº 5.010/66, 'enquanto a União não possuir estabelecimentos penais, a custódia de presos à disposição da Justiça Federal e o cumprimento de penas por ela impostas far-se-ão nos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios'. 



    Da mesma forma, não é possível determinar a retirada de todos os presos federais, que estão custodiados na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, tendo em vista a notória falta de vagas no sistema penitenciário do Estado do Paraná e ao dano maior que então poderia ser causado aos detentos, visto que, conforme informado pelo Estado do Paraná, todas as Cadeias Públicas da região estão superlotadas e operam em situações muito precárias, tão grave quanto à de Guaíra. 



    Nesse aspecto, se o fim que se busca com a ação proposta é inclusive zelar pela dignidade dos custodiados e pelo cumprimento da situação de custódia descrita na Lei de Execução Penal, não se pode ignorar que a mera remoção dos presos federais para outros locais, não possuindo estes condições para o recebimento do custodiado, seria simplesmente transferir o problema de um estabelecimento prisional para outro, sem de fato resolvê-lo, o que não pode ser sancionado pelo Judiciário. 



    A medida cabível, portanto, apta a afastar ainda que minimamente a lesão aos direitos relatados na inicial, seria a disponibilização, mediante criação, de novas vagas no sistema carcerário. 



    O incremento real de novas vagas no sistema penitenciário, por meio da construção de um estabelecimento prisional do tipo mini-presídio, atendidos os requisitos previstos na lei de execuções penais e nos atos normativos referentes à matéria, é providência a ser adotada o quanto antes, a fim de evitar a violação dos direitos e garantias fundamentais dos presos custodiados na Cadeia Pública de Guaíra/PR, bem como para proporcionar maior segurança à população local, haja vista que as precárias condições e a superlotação da carceragem têm provocado fugas e rebeliões.



    (...)



    No caso em comento, não há indicativos de que a construção da unidade prisional em questão ponha em risco valores constitucionais. Ao contrário, a maximização dos recursos públicos direcionados à ampliação das vagas dos sistema carcerário é medida tendente à proteção da dignidade da pessoa humana, máxime considerada a situação caótica de superlotação das unidades prisionais existentes.



    Ademais, não se pode olvidar a limitação dos recursos públicos destinados aos sistema carcerário e a flagrante precariedade das instalações e carência de vagas nos presídios para suportar o número de novos detentos, forçando muitos presos condenados a permanecerem em delegacias durante anos. 



    Convém ressaltar, ainda, que o problema da custódia de presos federais não restou solucionado com a implantação do Sistema Penitenciário Federal, apesar da construção dos quatro Estabelecimentos Penais Federais de segurança máxima, como o Presídio de Catanduvas, no caso do Estado do Paraná, pois, por expressa determinação legal, referidos estabelecimentos foram criados para albergar determinados detentos, quais sejam 'aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório' (art. 3.º da Lei n.º 11.671/08) independentemente de se tratar de preso advindo da Justiça Federal ou Estadual e de qualquer Estado da Federação, sendo que a inclusão no referido estabelecimento é 'excepcional e por prazo determinado' (art. 10 da lei citada) devendo sempre que possível o número de presos ser mantido aquém do limite de vagas para que possam ser atendidas situações emergenciais (artigo 11, § 1.º, da mesma lei). 



    Resta claro, portanto, que a criação dos referidos estabelecimentos não teve por finalidade criar estabelecimento próprio para os presos federais, mas sim criar estabelecimento que cumpra a exigência de segurança máxima para determinados detentos, independentemente do órgão judiciário de onde emanou a ordem de prisão. 



    Por outro lado, o fato de a Lei n.º 10.792/03 dispor em seu artigo 8.º que a União priorizará, quando da construção de presídios federais, os estabelecimentos que se destinem a abrigar presos provisórios ou condenados sujeitos a regime disciplinar diferenciado, não significa dizer que a União não pode ou deve construir presídios federais para os presos 'comuns', nem tampouco afasta o dever de disponibilizar a estes a custódia adequada, ainda que o faça não diretamente mas mediante convênio com as unidades da federação, nos termos em que previsto do artigo 72, IV, da LEP. 



    Por fim, nos termos da LEP, o Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, - órgão da União, portanto -, tem dentre suas atribuições, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei e colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais (artigos 71 e 72, I, III e IV, da LEP) restando clara a responsabilidade da União na implementação da medida que ora se postula'. 



    Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.



    (...)” (eDOC 4, p. 197-203)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, não havendo que se falar em violação ao princípio de separação de poderes.



    Na espécie, verifica-se que as medidas adotadas pelo órgão julgador não ultrapassam o escopo de atuação do Poder Judiciário, não adentrando em questões que interfiram profundamente na política pública carcerária em Guaíra/PR. Do contrário, estar-se-ia a inviabilizar a atuação judicial em qualquer causa que envolvesse a imposição de obrigações em face do Poder Público. 



    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Nota-se que o acórdão recorrido não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há omissão estatal e a violação a direitos fundamentais. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, em razão das precárias condições da Cadeia Pública de Guairá/PR, tendo em vista condições desumanas e degradantes ocasionadas pela superlotação, pela falta de estrutura física e da precariedade de segurança, alimentação e saúde dos presos ali custodiados. 



    Dessa forma, verifica-se que o juízo sentenciante adotou providências que se alinham aos parâmetros propostos na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que se limitou a indicar a finalidade a ser atingida, não adentrando ao mérito administrativo. 



    Assim, a intervenção do Poder Judiciário visa garantir o mínimo existencial relativo à oferta de vagas no sistema penitenciário do Município de Guaíra/PR, não havendo se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes”. (eDOC 121, p. 10)



    No mais, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à carência de vagas no sistema carcerário.



    Desse modo, para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente